Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724347-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CEZAR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANTONIO CARLOS CEZAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0725224-21.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO AGIBANK S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A E NU PAGAMENTOS S/A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Diante da petição de ID 196568816, procedo à inclusão, nesta relação jurídica processual, do litisconsorte passivo necessário NU PAGAMENTOS S/A, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela parte autora, para fins de que seja, inicialmente, suspensa integralmente a exigibilidade dos valores devidos pelo autor aos réus e, posteriormente, à audiência de conciliação, limitada a totalidade dos descontos referentes aos empréstimos contratados pelo autor ao montante correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, com a permanência da suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e, ainda, a determinação para que os réus se abstenham de incluir o nome da autor no cadastro de inadimplentes. Isso porque, a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, não enseja imediata suspensão das obrigações vencidas e, muito menos, impossibilita que o credor inscreva o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; uma vez que a alteração das condições de pagamento dos débitos pressupõe a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento, conforme inteligência do art. 104-A, § 4o c/c art. 104-B, § 4o, ambos da Lei 8.078/90. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, nesta fase inicial do procedimento, inviável se apresenta qualquer autorização para suspensão total ou parcial dos descontos, para pagamento das dívidas, ainda que limitados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 162201222 – Pág. 14, item X, no I, letras “a” e “b”). Cite-se o réu NU PAGAMENTOS S/A pelo correio com carta registrada e intimem-se todos os réu, sendo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO CSF S/A e o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, via sistema eletrônico, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 02/07/2024 às 13:30, com a advertência de que a ausência injustificada de qualquer réu ensejará a incidência da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, da Lei 8.078/90. No prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, os réus, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir os documentos concernentes a todos os contratos celebrados com o autor, inclusive daqueles empréstimos mencionadas no plano de repactuação de dívidas de ID 196568818 – Pág. 1/5, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intime-se, também, o autor, inclusive da data designada para audiência de conciliação.” – ID 198594122 dos autos n. 0725224-21.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante narra: “A parte agravante sempre teve o fácil acesso ao crédito, em razão da sua renda e, ao longo dos anos, foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos – concedidos de forma indiscriminada pela parte agravada –, o que lhe causou a famosa “bola de neve”. Em razão do acima exposto, a parte agravante segue enfrentando as consequências das dívidas geradas. Tal situação resultou em um contexto de superendividamento, que, nos termos do art. 54-A do CDC, compreende na impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Para melhor verificar a situação da parte requerente, com a máxima vênia, remete-se V. Excelência às folhas 6/7 da exordial, demonstrando o grau de comprometimento da renda da parte autora. Assim sendo, está claramente demonstrado o comprometimento da sua subsistência, estando a parte requerente privada do mínimo existencial, motivo pelo qual se faz necessário o ajuizamento da presente demanda, em caráter de urgência máximo.” (ID 60287129, p.3). Alega que “o perigo de dano é evidente, uma vez que a parte agravante se encontra em situação que beira à insustentabilidade, sob o risco de não mais poder prover a sua subsistência financeira, o que, como bem sabido, está atrelado ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.” (ID 60287129, p.4). Sustenta que “o perigo de irreversibilidade, previsto no art. 300, § 3o, CPC é inexistente. A um, a parte agravante não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende repactuar suas obrigações, na forma da legislação invocada. A dois, o faz com base em expresso permissivo legal, quais sejam, as novas disposições do CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021” (ID 60287129, p.5). Conclui que “estão presentes os requisitos para que seja deferida a antecipação parcial dos efeitos da tutela, para os fins de determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, bem como que os Demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins.” (ID 60287129, p.5). Por fim, requer: “Em face do exposto, requer seja conhecido e processado o presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, analisando a tutela de urgência recursal, para os fins de: a) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês; e b) ainda, determinar liminarmente que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossas Excelências” (ID 60287129, p.6). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 168568604 – origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, ANTONIO CARLOS CEZAR ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO AGIBANK S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A E NU PAGAMENTOS S/A (ID 162201222 – origem). O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )”. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Em outras palavras e conforme bem destacado na decisão agravada: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela parte autora, para fins de que seja, inicialmente, suspensa integralmente a exigibilidade dos valores devidos pelo autor aos réus e, posteriormente, à audiência de conciliação, limitada a totalidade dos descontos referentes aos empréstimos contratados pelo autor ao montante correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, com a permanência da suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e, ainda, a determinação para que os réus se abstenham de incluir o nome da autor no cadastro de inadimplentes. Isso porque, a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, não enseja imediata suspensão das obrigações vencidas e, muito menos, impossibilita que o credor inscreva o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; uma vez que a alteração das condições de pagamento dos débitos pressupõe a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento, conforme inteligência do art. 104-A, § 4o c/c art. 104-B, § 4o, ambos da Lei 8.078/90. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, nesta fase inicial do procedimento, inviável se apresenta qualquer autorização para suspensão total ou parcial dos descontos, para pagamento das dívidas, ainda que limitados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor.” – ID 198594122 dos autos n. 0725224-21.2023.8.07.0001 Ademais, não restou evidenciado que os descontos realizados diretamente na conta-corrente do agravante tenham ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. Destaque-se, por fim, que a Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento processual poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1809909, 07210974320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora